Tribunal: TJSP
Processo: 1018512-83.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
demanda monitória lastreada em compra e venda mercantil. sentença de procedência. decisão alterada em parte. gratuidade processual concedida apenas para fins do processamento do presente apelo. perda superveniente do interesse processual decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, posteriormente convolado em falência. benesse processual postulada que, mesmo se concedida, não teria

Ementa:
demanda monitória lastreada em compra e venda mercantil. sentença de procedência. decisão alterada em parte. gratuidade processual concedida apenas para fins do processamento do presente apelo. perda superveniente do interesse processual decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, posteriormente convolado em falência. benesse processual postulada que, mesmo se concedida, não teria efeito ex tunc. RECURSO PROVIDO em parte.